Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Condições climáticas. Cancelamento de voo. O Boletim meteorológico do aeroporto onde a autora faria conexão (Id23669024) informa alto risco por ventos, o que respalda a alegação da ré de que os voos foram cancelados em razão de condições climáticas. Os cancelamento de voo em razão de problemas climáticos não resultam em transtornos apenas aos vôos do local e hora destes eventos. Ao contrário, afetam as várias conexões, e, em efeito dominó, outros horários, uma vez que o transporte aéreo funciona como uma “malha”. Neste quadro, não é possível afirmar que é falsa a prova apresentada pela companhia aérea fundando-se no fato de terem outros voos no mesmo dia (id23669043 a 48). O transporte aéreo é uma atividade que oferece riscos ao transportador e também aos passageiros, dentre estes o de transtornos decorrentes das condições climáticas. A questão já foi resolvida no julgamento do recurso inominado e não há demonstração de contradição, obscuridade ou omissão que justifique alteração.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.